Tribunal: TJMT
Processo: 1024499-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024499-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), EDU RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 197.788.139-49 (AGRAVADO), LEODETE GUIZZO DE ALMEIDA - CPF: 803.728.801-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR SINISTRALIDADE. PERCENTUAL SUPERIOR A 120%. DESARRAZOABILIDADE. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA A 60%. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar reajuste de plano de saúde coletivo ao índice de 29,46%. A operadora aplicou majoração de 120,43% sob fundamento de alta sinistralidade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar:

(i) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência;

(ii) se é válida a cláusula de reajuste contratual por sinistralidade em percentual de 120,43%; e

(iii) se cabe limitação provisória do reajuste a fim de evitar onerosidade excessiva.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite cláusula de reajuste por sinistralidade em planos coletivos, desde que o percentual aplicado seja razoável e atue em conformidade com a base atuarial comprovada (Temas 952 e 1.016/STJ).

4. O reajuste superior a 120% revela-se manifestamente desproporcional, sem comprovação nos autos de cálculo atuarial idôneo.

5. Diante da ausência de instrução probatória suficiente, impõe-se solução intermediária que preserve o equilíbrio contratual e evite prejuízo irreversível às partes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para fixar provisoriamente o reajuste em 60%, até ulterior deliberação do juízo de origem.

Tese de julgamento:

“1. O reajuste de plano de saúde coletivo por sinistralidade é admissível, desde que comprovada a razoabilidade e a base atuarial que o justifique.

2. Percentual de reajuste manifestamente desarrazoado deve ser limitado provisoriamente para assegurar o equilíbrio contratual até conclusão da instrução probatória.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos da Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde com Pedido de Liminar c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais ajuizada por
Edu Rodrigues de Almeida
e
Leodete Guizzo de Almeida
.

A decisão recorrida (ID. 191737639 – origem) deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida determinando que o plano de saúde se abstenha de aplicar o reajuste ao contrato do plano de saúde em percentual superior a 29,46% sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais de ID. 301786865, a Agravante alega a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Defende que não houve ilicitude por parte da unimed, ante a previsão contratual para a incidência do reajuste.

Salienta a diferença entre os contratos individuais e os contratos coletivos de planos de saúde.

Sustenta a impossibilidade de declaração de nulidade da clausula de reajuste contratual, afirmando a necessidade de realização de perícia atuarial.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo a fim de suster os efeitos da decisão recorrida. No mérito pleiteia o provimento do recurso a fim de cassar a tutela de urgência parcialmente concedida determinando a aplicação do reajuste anual.

Efeito suspensivo indeferido conforme ID. 302050887.

Contrarrazões apresentadas no ID. 308055867.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem (artigo 300 do Código de Processo Civil).

Compulsando os autos da Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde com Pedido de Liminar c/c Restituição de Valores extrai-se que os Agravados são beneficiários do plano de saúde da Agravante desde 2002, através da

Associação dos Religiosos do Estado de Mato Grosso – ASSOREL, onde até o mês de agosto de 2024, o valor dos planos totalizada R$ 6.514,08 (seis mil quinhentos e catorze reais e oito centavos)
.

Entretanto, no mês de setembro de 2024, o plano de saúde ora Agravante aplicou reajuste na mensalidade a qual passou a ser de R$ 14.358,98 (catorze mil trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos).

Na ocasião, a operadora do plano de saúde informou que, em razão da elevada sinistralidade do contrato, o reajuste seria de 120,43% (cento e vinte vírgula quarenta e três por cento).

No que se refere ao reajuste contratual, observa-se que o contrato firmado entre as partes (ID. 190050549) prevê tal possibilidade na cláusula 15.6:

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não são abusivas as clausulas que preveem o reajuste anual do plano de saúde coletivo, cabendo ao magistrado analisar cada caso.

Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DOS ÍNDICES APLICADOS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. REANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AUMENTO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL A SER DEFINIDO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMAS REPETITIVOS N. 952 E 1.016 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Controvérsia acerca da validade dos reajustes por sinistralidade e por faixa etária.

2.
"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a respectiva análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado.

Precedentes"
(AgInt no AREsp n. 2.043.624/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022).

(...).

(AgInt no REsp n. 2.090.567/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)(destaquei).

Nesse contexto, não há que se falar na fixação de reajuste de plano de saúde coletivo em 29,46% (vinte e nove vírgula quarenta e seis por cento), como feito na decisão recorrida.

Isso porque, é cediço que o reajuste anual dos planos coletivos não está sujeito à autorização prévia da referida Agência Reguladora, sendo por ela apenas monitorado para fins de acompanhamento e controle do mercado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.016/STJ. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREMISSA EQUIVOCADA UTILIZADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que é "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade" (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 10/6/2015).

2.
Esta Corte Superior "possui orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais. Precedentes
" (AgInt no AREsp 1894750/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

3. Tendo o acórdão recorrido se valido de premissa equivocada, deve ser realizado novo julgamento, agora em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se pode aplicar, aos contratos coletivos, os índices previstos pela ANS para os contratos individuais.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.989.063/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.) (destaquei)

Assim, por mais que não se possa aplicar os parâmetros da Agencia Nacional de Saúde Suplementar, o percentual de reajuste fixado em 120,43% (cento e vinte virgula quarenta e três por cento), revela-se elevado e desarrazoado, necessitando de uma espécie de “meio termo”, a fim de evitar prejuízos por ambas as partes.

À vista disso, a razão de decidir

do Tema 952 do Superior Tribunal de Justiça se pautou na premissa de que
é indispensável que o percentual aplicado seja razoável e que haja comprovação da base atuarial que justifique o aumento
, a fim de evitar abusos e assegurar o equilíbrio contratual.

Desse modo, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e visando evitar onerosidade excessiva entre as partes, a decisão recorrida deve ser reformada, tão somente para autorizar que o reajuste a incidir sobre o valor das mensalidades seja limitado a aproximadamente metade do proposto pela seguradora de saúde, ou seja, 60% e não 120,43%, até ulterior deliberação do magistrado
a quo
.

Ressalto que tal fixação tem como objetivo evitar possível onerosidade futura, tendo em vista que a matéria arguida no presente recurso necessita de dilação probatória para analise do percentual devido.

Nesse sentido, vem decidindo esta e. Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DE TUTELA PARA LIMITAÇÃO DO REAJUSTE LINEAR DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO AO PERCENTUAL APURADO PELA ANS PARA CONTRATOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES – REAJUSTE DE MAIS DE 120% - PERCENTUAL DESARRAZOADO – NECESSÁRIA AFERIÇÃO DA VARIAÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO OU O AUMENTO DE SINISTRALIDADE NO MESMO PERCENTUAL –
REDUÇÃO DO REAJUSTE À METADE PARA EQUALIZAÇÃO DOS RISCOS DA DEMANDA
– AUTORIZADO O PARCELAMENTO DAS MENSALIDADES EM ATRASO PARA OPORTUNIZAR A MIGRAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS PARA PLANO MENOS ONEROSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Conquanto o STJ possua orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos percentuais de reajuste dos planos individuais e familiares apurados anualmente pera referida Agência, o reajuste no percentual de mais de 120% foge ao ideal de razoabilidade, somente se justificando se apresentado nos autos e constatada a variação de custos do serviço ou o aumento de sinistralidade, aumentando, na mesma proporção, as despesas na administração do plano, o que não restou demonstrado nos autos.

2. Do contrário,
se faz necessário buscar um ponto de equilíbrio de modo a equalizar os riscos da demanda entre os litigantes, tornando a decisão agravada o mais reversível quanto possível do ponto de vista prático, limitando-se provisoriamente o reajuste à metade do unilateralmente apontado pela operadora.

3. Deverá ser admitido o parcelamento de eventuais mensalidades atrasadas, em até 6 (seis) prestações, de modo a garantir que os beneficiários tenham chance de negociar a migração para um plano menos oneroso, sem novas carências.

4. Recurso provido em parte.-

(N.U 1019059-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025)

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, para fixar provisoriamente o reajuste em 60%, até ulterior deliberação pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025